Tribunal: TJDFT
Processo: 0779557-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO DIVORCIADA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 63, §3o, do CPC c/c arts. 3o e 51, da Lei 9.099/95.
3. Em síntese, a autora/recorrente afirma que a ação foi ajuizada adequadamente, a saber, no foro de residência e sede das rés/recorridas. Pontua, outrossim, que a peça inicial foi endereçada em conformidade com a cláusula contratual de eleição de foro (Brasília).
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à competência do juízo de origem para processar e julgar este feito.
IV – Razões de decidir.
6. Cuidam os autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, referente a Contrato de Prestação de Serviços de Escritório Compartilhado e Cessão de Área para Endereço Empresarial, em face da pessoa física RAIANA FATIMA DA COSTA RODRIGUES CHAVES e da pessoa jurídica CRD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
7. A presente ação foi intentada no Juízo do Juizado Especial de Brasília, circunscrição judiciária diversa do foro de domicílio da autora/recorrente (Goiânia/GO) e da ré/recorrida RAIANA (Riacho Fundo/DF), consoante pontifica os arts. 1o e 2o, da Resolução n. 4/2008, do Pleno do TJDFT, alterada pela Resolução n. 5/2021. Em relação à ré/recorrida CRD TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., não obstante a petição inicial tenha-lhe dirigido a ação executiva, verifica-se, a toda evidência, tratar-se de pessoa jurídica diversa da constante do contrato ora executado, inclusive com razão social, sede e número de CNPJ distintos (ID 67797993 – p. 1), saltando aos olhos sua ilegitimidade. Não bastasse, Goiânia/GO foi o local onde foi realizado o negócio jurídico e prestado o serviço contratado.
8. Nesta senda, à luz do art. 4, I e II, da Lei 9099/95, tem-se por impróprio o foro de origem, em desacordo com a legislação de regência.
9. No tocante à cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, de plano, constata-se sua abusividade, diante da pujante ausência de pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, a teor do disposto no art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC.
10. Decerto, a competência territorial é relativa, não podendo, via de regra, ser declarada de ofício, conforme leciona a súmula 33 do STJ. Entretanto, no âmbito dos juizados especiais, a jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte Distrital permite a declaração de ofício da incompetência, em alinho ao enunciado 89 do FONAJE, excepcionalmente, quando prejudicado o direito de defesa do consumidor ou quando há a “escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens - que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo - em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95” (acórdão 1822460), hipótese última que se amolda ao caso em relevo. Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se: acórdão 1660891, 07228111220228070020, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/02/2023, dje: 16/02/2023.
11. Logo, escorreita a sentença objurgada, devendo ser mantida nos seus exatos termos.
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.